Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722251-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GELZA DE NORONHA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pelo credor, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora